Tribunal: STF
Processo: Rcl 41910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Penal e Processo Penal. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Reclamação julgada improcedente.